Tribunal: TJMT
Processo: 0003734-57.2006.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003734-57.2006.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BERNARDES - CPF: 451.791.071-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO FERREIRA RAMALHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RODOLFO FERREIRA RAMALHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE –RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E ANIMUS LAEDENDI COMPROVADOS – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS – DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – FUTILIDADE COMPROVADA – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – ATENUANTE NÃO INCIDENTE – RECURSO MINISTERIAL -

PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE -

MAUS ANTECEDENTES – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

Restando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como o
animus laedendi
, não prospera o pleito de absolvição, tampouco o de desclassificação para lesão corporal culposa.

A elevada censurabilidade da conduta e as graves lesões sofridas pela vítima autorizam a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, ante a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

Existindo nos autos elementos suficientes que comprovem que o réu agiu por motivo fútil, a agravante do artigo 61, II, a, do Código Penal, deve ser mantida.

Não se revela possível o reconhecimento da confissão indireta, a uma porque não houve confissão, e, a duas, porque nenhuma das versões apresentadas pelo apelante foram utilizadas como fundamento para a condenação.

O STJ tem entendimento reiterado de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
.” (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018)

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das custas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Rodolfo Ferreira Ramalho
, visando a reforma da sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes do acusado, bem como o afastamento da isenção do pagamento das despesas processuais (Id. 171156442).

Por sua vez, o apelante requer a absolvição, sob o argumento de que não agiu com dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Caso contrário, pleiteia pelo redimensionamento da pena basilar para o mínimo legal, pelo afastamento da agravante do motivo fútil, pelo reconhecimento da confissão indireta e a consequente compensação com a agravante relacionada à futilidade do motivo, na hipótese de não ter sido afastada. Além disso, prequestiona a matéria (Id. 171156446).

Nas contrarrazões, carreadas aos ids. 171156448 e 171156451, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial (Id.

174080686).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Rodolfo Ferreira Ramalho nos seguintes termos:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que no dia 1º de agosto de 2.005, por volta das 20:00 horas, no interior da cela nº 12 da Cadeia Pública desta cidade, o denunciado jogou uma panela de água quente misturada com óleo, com animus laedendi, na vítima, José Bernardes, provocando-lhe as lesões (queimaduras) descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 21/22-IP), que resultou na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e perigo de vida.

Apurou-se que o indiciado e a vítima estavam presos na sobredita cela da Cadeia Pública local, juntamente com outros detentos, e haviam tido uma discussão anterior, em virtude da vítima ter pegado um isqueiro do acusado sem sua permissão, fato este que o desagradou. Contudo, o celerado, valendo-se do fato da vítima estar deitada, jogou-lhe covardemente uma panela de água quente misturada com óleo, provocando-lhe queimaduras de 1º e 2º graus em grande parte do corpo. (...)”
(Id.

171159797 – Pág. 1/3).

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo órgão ministerial e condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal.

Do recurso de Rodolfo Ferreira Ramalho

A defesa se insurge contra a condenação do réu, pleiteando a sua absolvição, pela ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. O apelante ainda busca a redução da pena base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do motivo fútil e o reconhecimento da confissão indireta com a sua compensação com a aludida agravante.

Todavia, o apelo não merece acolhida.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id.

171159797 - Pág. 6/7), declaração médica (id. 171159797 - Pág. 8), laudo pericial (id.

171159797 - Pág. 24), mapa topográfico para localização de lesões (id.

171159797 - Pág. 25/26), bem como pela prova oral colhida durante as fases administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos na fase inquisitorial, alegando que no momento em que preparava uma sopa no interior da cela, percebeu que havia colocado muita água na panela para ferver e, quando se dirigiu ao banheiro para dispensar parte do líquido, tropeçou no colchão e a água fervente caiu, por acidente, em cima da vítima. Confirmou que havia discutido com o ofendido no dia anterior, por causa de “coisa boba de dentro da cela” (id.

171159797 - Pág. 16/17).

Em juízo, sustentou a versão de que a sua conduta decorreu de um acidente, todavia, disse que depois de terminar de preparar a sopa, no momento em que estava levando a panela com o alimento para pôr sobre uma bancada onde todos os demais detentos da cela se serviam, um dos presos colocou o pé para que tropeçasse, o que fez com que a sopa fervente caísse sobre a vítima, que estava dormindo em um colchão no chão.

Entretanto, as versões apresentadas pelo réu encontram-se isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime descrito na denúncia, de forma proposital.

A vítima José Bernardes, na fase extrajudicial, relatou que pouco antes da revista geral de rotina, pegou o isqueiro do acusado para acender um cigarro e o devolveu no local no mesmo instante, no entanto, o réu não gostou da atitude e começou a lhe xingar, prometendo lhe “enfiar a faca”. Aduziu que ao voltar para a cela, deitou no seu colchão no chão e foi assistir TV, ocasião em que viu o réu preparar uma mistura de água e óleo e colocar para ferver, só não imaginou que o líquido seria usado para queimá-lo. Ponderou que acabou cochilando e acordou aos gritos de tanta dor, pois as queimaduras atingiram o seu rosto e tórax. Contou que devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para um hospital em Goiânia/GO e que, mesmo após ter alta, teve que continuar realizando o tratamento das graves queimaduras.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que o réu lhe provocou as queimaduras de 1º e 2º graus de forma deliberada, pelo simples fato dele ter utilizado o seu isqueiro sem permissão. Relatou que ainda hoje tem problemas na cabeça, nos nervos, “
meus nervos tudo esticando, falta quebrar meus ossos
”.

O agente penitenciário Ricardo Pereira Campos, em juízo, relatou que estava de plantão na data dos fatos e que prestou socorro à vítima, que estava com quase 50% do corpo queimado e lhe pedia incessantemente para que ele a matasse, em razão da terrível dor que sentia. Disse que o réu e a vítima tiveram uma discussão, não sabendo o real motivo, se lembrando somente que era por “coisa bem fútil” na época.

A testemunha Sidnei Ferreira Santos, um dos detentos reclusos na penitenciária onde os fatos ocorreram, afirmou em juízo que antes que os presos saíssem para a revista geral, a vítima pegou o isqueiro do réu para acender um cigarro, provocando a ira do acusado que, no momento, não disse nada, mas depois que voltaram para a cela, começou a preparar uma refeição e, em um momento de distração, jogou o líquido da panela em cima do ofendido, que estava deitado no chão. Asseverou que todos que estavam próximos ouviram um barulho de água derramando, seguido dos “urros” da vítima. Disse também que ouviu o réu dizer para a vítima que aquilo era uma lição para que ela não mexesse mais nas suas coisas.

Em que pese não terem sido ouvidas na fase judicial, as testemunhas Valmir Cardoso e Rildomar Santos Meneses, companheiros de cela do réu e da vítima, afirmaram que viram o acusado jogando a água fervente no ofendido, declarações que se harmonizam com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (id.

171159797 - Pág. 11 e 14).

Impende consignar que o laudo pericial acostado à id. 171159797 - Pág. 24 e o mapa topográfico para localização de lesões, carreado à id. 171159797 - Pág. 25/26, evidenciam que a vítima teve queimaduras de 1º e 2º graus no crânio, face, conduto auditivo, tórax (frente e costas), membros superiores até a altura das mãos, lesões que atingiram 40% do seu corpo.

Dessa análise conjunta entre os elementos de prova oriundos da fase inquisitória e produzidas em juízo, extrai-se, de forma inequívoca, que o acusado praticou a conduta com
animus laedendi
, causando as lesões na vítima, de modo que não prospera o pleito de absolvição por ausência de dolo, tampouco o de desclassificação para lesão corporal culposa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
– ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA – AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – INVIABILIDADE – PERPETRADAS VÁRIAS AGRESSÕES QUE RESULTARAM EM LESÕES DE NATUREZA GRAVE
– AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO – SENTENÇA REFORMADA

NESTE TOPICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a condenação quando há provas robustas nos autos demonstrando a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima que encontra amparo em outros elementos de prova dos autos, ficando a negativa do réu isolada.
Descabida a pretensão de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, pois demonstrado que o acusado perpetrou várias agressões contra a vítima que resultou em diversas lesões de natureza grave, de modo que não há falar em ausência de animus laedendi
.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal. Readequado, porém, o quantum indenizatório de acordo com as particularidades do caso.”
(N.U 0007890-32.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) Destaquei

No que concerne ao pleito de redimensionamento da pena basilar para o mínimo legal, melhor sorte não socorre o apelante.

Na hipótese, constata-se que o juízo singular considerou desfavoravelmente as moduladoras da culpabilidade e das consequências do crime, sob o seguinte argumento:

“
[...] As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo sua conduta maior reprimenda. A
culpabilidade
do réu é REPROVÁVEL, visto que se utilizou meio cruel para a prática delitiva, dado que causara demasiado sofrimento a vítima, ao ponto desta clamar para que lhe tirassem a vida por não estar aguentando tanta dor. As
consequências do crime
demonstram-se EXACERBADAS, já que a vítima teve 40% (quarenta por cento) do seu corpo queimado, além de sofrer problemas até os dias atuais decorrentes do delito cometido. Tendo a vítima narrado em Juízo que ainda possui problemas na cabeça, nos nervos, cicatrizes no peito e no rosto, tudo resultante das lesões perpetradas pelo réu. [...]”
(Id. 171156432 - Pág. 5)

Como se sabe, na análise das circunstâncias judiciais, o órgão jurisdicional tem o dever de motivar, com lastro em elementos concretos dos autos, eventual elevação da pena-base.

No tocante à moduladora da culpabilidade, o jurista Ricardo Augusto Schmitt, em sua doutrina, leciona que:

“(...)
se relaciona com a censurabilidade da conduta, medindo seu grau de reprovabilidade diante dos elementos disponíveis no caso concreto
. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios comprovados a referendá-la.

(...)

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.
(...)”
(in Sentença Penal Condenatória 12. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 128-129)

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a elevada censurabilidade da conduta autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo legal, ante a valoração negativa da culpabilidade
, desde que fundamentada em elementos concretos, a teor do seguinte acórdão:

“(...) 3.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente
, mediante demonstração de elementos concretos do delito, o que restou concretamente demonstrado no caso em análise.”
(HC 363.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS) Destaquei

No caso dos autos, o acusado agiu com crueldade peculiar ao jogar uma panela com água e óleo fervendo sob a vítima, causando-lhe intenso sofrimento físico, a ponto de o ofendido suplicar para que lhe tirassem a vida, tamanha a dor que estava sentido. Isso, por certo, refoge à normalidade típica e revela maior censurabilidade da conduta, o que legitima a análise desfavorável do aludido vetor.

De igual modo, é idônea a valoração negativa das consequências do crime, quando demasiadas graves as lesões sofridas pela vítima.

O laudo pericial e o mapa topográfico para localização de lesões, acostados aos ids. 171159797 - Pág. 24/26, evidenciam que a vítima teve queimaduras de 1º e 2º graus no crânio, face, conduto auditivo, tórax (frente e costas), membros superiores até a altura das mãos, lesões que atingiram 40% do seu corpo. Em juízo, a vítima relatou que até hoje sente os nervos esticando, com a sensação de que os seus ossos vão se quebrar, bem como que tem problemas na cabeça, cicatrizes no peito, no rosto, tudo em razão das lesões perpetradas pelo acusado, de modo que o resultado dessa ação não pode ser considerado ínsito ao tipo penal.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“[...]
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
(Superior Tribunal de justiça. AgRg no AREsp n. 2.197.959/SP. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 28/2/2023. Data da publicação no DJe: 6/3/2023) Destaquei

“[...]
O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima.

(Superior Tribunal de Justiça. AgRg no HC n. 777.929/DF. Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do julgamento: 6/3/2023. Data da publicação no DJe: 10/3/2023) Destaquei

Em relação ao pedido de decote da agravante relativa ao motivo fútil, convém destacar que o motivo fútil é “o insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime praticado” (MASSON, Cleber, Código Penal Comentado, 2ª ed., Forense, 2014, pág. 884).

Na hipótese, a prova coligida aos autos não deixa dúvidas de que o réu jogou uma panela com água e óleo fervente sob a vítima, em razão desta ter usado o seu isqueiro sem permissão, o que evidencia a futilidade da conduta.

Tanto a vítima José Bernardes quanto a testemunha Sidnei Ferreira Santos, colega de cela do ofendido, afirmaram em juízo que a motivação para a ira do acusado foi o fato da vítima ter usado o isqueiro do réu, sem a sua permissão.

Aliás, na fase inquisitorial, o próprio réu confidenciou que teve uma discussão com o ofendido “
por causa de coisa boba de dentro da cela
”, não havendo que se falar em motivo de somenos importância.

Assim, existindo nos autos elementos suficientes que comprovem que o réu agiu por motivo fútil, a agravante do artigo 61, II, a, do Código Penal, deve ser mantida.

O pleito de reconhecimento da atenuante de confissão indireta também não merece guarida.

Isso porque, em momento algum, o réu confessou a prática do delito. Na fase inquisitorial, afirmou que não praticou crime algum, que a sua conduta se deu por acidente, pois tropeçou no colchão em que a vítima estava deitada e a água fervente caiu sobre ela.

Em juízo, também negou os fatos, atribuindo a responsabilidade pelos fatos a pessoa diversa ao afirmar que “outro preso colocou o pé em sua frente para que tropeçasse”.

Assim, não se revela possível o reconhecimento da confissão indireta, a uma porque não houve confissão, e, a duas, porque nenhuma das versões apresentadas pelo apelante foram utilizadas como fundamento para a condenação.

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, ao recorrer da sentença condenatória, insurgiu-se contra a não valoração da circunstância judicial relativa aos antecedentes do acusado, argumentando que não pode passar ao largo ação penal que tramitava em desfavor do réu na época dos fatos no Juízo Criminal da Comarca de Fátima/MS. Pugna, ainda, pelo afastamento da isenção do pagamento das despesas processuais.

Com razão o Ministério Público.

É que, inobstante a ação de n. 0000156-80.2022.8.12.0010, que tramitou perante o Juízo Criminal de Fátima do Sul/MS, tenha transitado em julgado após o delito apurado nestes autos, o delito daquela ação foi praticado no ano de 2002, ao passo que o desta ocorreu no ano de 2005, o que autoriza a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento reiterado de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
.” (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado
em 23/8/2018, DJe 31/8/2018)

E ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

Assim, deve ser valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes do acusado, de modo que a reprimenda, na primeira fase, deve alcançar o patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato cominada ao delito utilizado pelo magistrado sentenciante, em razão do desabono de 3 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e consequências).

Na segunda fase, em razão da incidência das agravantes previstas no art. 61, inc. II,
a
(motivo torpe) e
c
(recurso que dificultou a defesa da vítima), mantenho a fração de 1/6 (um sexto) entre o patamar da pena mínima e máxima, para cada circunstância, para elevar a pena intermediária ao patamar de
3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena.

A irresignação ministerial quanto à isenção do pagamento das despesas processuais também tem cabimento.

Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Portanto, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso da defesa e
dar provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer os maus antecedentes do acusado, majorando a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, tornando a reprimenda definitiva em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como para afastar a isenção do pagamento das despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023